Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-62.2022.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-62.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 496.636.741-72 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE COMPROVA QUE O SINISTRO OCORREU POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DIREITO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade da condutora deu causa ao acidente, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786,
caput
, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta por BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.º 1000895-62.2022.8.11.0010, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor desembolsado pela autora, no importe de R$44.473,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, sustenta que a autora não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois não ficaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo a culpa exclusiva do recorrente. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 189972176, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, analisando os documentos juntados pelo recorrente no Id. 194257162, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro.

Prosseguindo, adianto que o recurso não comporta provimento.

Como bem consignado na sentença, a autora/recorrida, sub-rogada nos direitos da segurada, pretende o ressarcimento do valor indenizatório pago, por entender que a culpa pelos danos sofridos no acidente indenizado foi da parte ré/recorrente.

Nos termos da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A questão também está regulada no art. 786 do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra a autora do dano”.

Na hipótese, a recorrida firmou contrato de seguro com a empresa Gumy Laboratório de Analises Clinicas Ltda, contrato de seguro de eventuais riscos sobre o veículo Jeep RENEGADE SPORT 1.8 16V FLEX AUT. PLACA RAN9C54, com vigência de 27/11/2020 a 27/11/2021, acostado sob o Id. 189970221.

O Boletim de Acidente de Trânsito nº 189970220, comprova que o sinistro ocorreu por culpa única e exclusiva do demandado, ora recorrente, sendo que no mencionado documento o requerido é o condutor do veículo V-2, senão vejamos:

“Em São Pedro da Cipa/MT, no Km 265 da BR 364, as 09:40 horas do dia 23/06/2021, aconteceu um acidente com uma vítima lesões leves, envolvendo os veículos, V1 JEEP/RENEGADE, placas RAN9C54, conduzido por Gabriel Salvalagio Gumy, ileso e V2 VW/GOL 1.0, placas JGF9286, conduzido por Benedito Edson de Oliveira, lesões leves. Conforme vestígios, análise do local e declaração do condutor do V1, o mesmo transitava logo atrás do V2 pela faixa da esquerda quando o V2 que seguia a frente deslocou-se para a faixa da direita abrindo passagem para o V1. Ato contínuo, V2 convergiu bruscamente para cruzar a pista a esquerda com a intenção de realizar contorno irregular, e V1 colidiu na lateral do V2. -V1 transitava logo atrás do V2.-Ambos transitavam no sentido decrescente, de Jaciara/MT para Juscimeira/MT.-
Registra-se que o V2 realizou manobra proibida para realizar retorno de contramão na intenção de retornar para Jaciara/MT-Local devidamente sinalizado. -V1 não teve como evitar a colisão lateral em V2.-Ponto C1 é o local da colisão entre V2 e V1.-C2 é o ponto onde V2 saiu do leito carroçável.
-”

Não obstante, é importante frisar que cabe a quem conduz qualquer veículo, ser prudente em cruzamentos de modo que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e outros veículos que tenham direito à preferência. Neste sentido, eis o que dispõe o art. 44, do CTB:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Assim, por ambos os aspectos que se analise o sinistro, bem como pelos documentos que instruem os autos, vê-se flagrante a culpa do recorrente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos”
(TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0038949-65.2015.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 16/12/2020).

Desta forma, tenho que as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o veículo conduzido pelo recorrente no momento do sinistro, deu causa ao acidente, ensejando, por corolário, a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786,
caput
, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

Em conclusão, por estes termos e estribado nestas razões, o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por fora das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024